Tribunal: TJPA
Processo: 0827384-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827384-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAGIB TUMA

AGRAVADO: KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN, FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. COISA JULGADA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE NAGIB TUMA, terceiro interessado e proprietário de imóvel confinante, contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de despejo por denúncia vazia, que determinou o prosseguimento da ordem de desocupação coercitiva.

2.

O agravante sustenta nulidades processuais relacionadas à caução, custas iniciais e ausência de intimação, bem como risco de dano ao imóvel contíguo alegadamente estruturalmente indivisível, requerendo a suspensão da ordem de despejo e a decretação de nulidade do processo.

3.

Foi formulado pedido de retirada do feito da pauta virtual e inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral.

4.

A sentença julgou procedente o pedido de despejo, confirmando liminar anteriormente deferida e mantida por acórdão transitado em julgado.

II. Questão em discussão

5.

Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de despejo;

(ii) saber se é possível rediscutir, em agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada;

(iii) saber se alegações de nulidades processuais e de risco a imóvel de terceiro são aptas a impedir o cumprimento da sentença que determinou o despejo.

III. Razões de decidir

6.

O pedido de sustentação oral não comporta acolhimento. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em agravo de instrumento constitui hipótese excepcional, admitida apenas quando o recurso for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência.

7.

O recurso em exame decorre de decisão proferida na fase de cumprimento da ordem de despejo decorrente de sentença já prolatada, não versando sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, circunstância que afasta o cabimento da sustentação oral.

8.

A jurisprudência consolidou entendimento de que a oposição ao julgamento virtual não impõe a realização de sessão presencial quando inexistente hipótese legal de sustentação oral, prevalecendo os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

9.

A controvérsia relativa à validade da liminar de despejo e à alegada indivisibilidade estrutural do imóvel já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, impedindo nova rediscussão da matéria em observância à coisa julgada e à segurança jurídica.

10.

A sentença confirmou a liminar de despejo e reconheceu o exercício regular do direito potestativo do locador, nos termos dos arts. 57 e 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, deslocando a controvérsia para a fase executiva.

11.

Nos termos do art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991, a apelação em ação de despejo é recebida apenas no efeito devolutivo, permitindo a execução imediata da sentença, sem prejuízo da incidência das regras do cumprimento provisório previstas no art. 520 do CPC.

12.

A decisão agravada limitou-se a conferir efetividade ao título judicial, inexistindo ilegalidade ou excesso que justifique sua reforma.

13.

As alegações de nulidades processuais não revelam vícios de ordem pública aptos a comprometer a validade do título judicial, além de demandarem dilação probatória incompatível com a via recursal eleita.

14.

O alegado risco de dano ao imóvel de terceiro não se sobrepõe ao direito reconhecido judicialmente ao locador, podendo eventual prejuízo ser objeto de ação própria, inexistindo demonstração concreta de lesão direta e imediata apta a impedir o cumprimento da sentença.

IV. Dispositivo e tese

15.

Pedido de sustentação oral indeferido.

16.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sustentação oral em agravo de instrumento somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no art. 937, VIII, do CPC, não abrangendo recurso interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de despejo.

2. É vedada a rediscussão, em agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada.

3. A execução da sentença de despejo, recebida a apelação apenas no efeito devolutivo, constitui consequência automática do título judicial, não podendo ser obstada por alegações genéricas de nulidades processuais ou riscos a terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 520, 937, VIII, 932, III, e 1.015, parágrafo único; Lei nº 8.245/1991, arts. 57, 58, V, e 59, § 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2134828-30.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827384-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAGIB TUMA

AGRAVADOS: KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN, FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto pelo
ESPÓLIO DE NAGIB TUMA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA nº 0896069-30.2024.8.14.0301, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Vindo-me os autos conclusos, quanto ao despejo compulsório do requerido, verifico se tratar de matéria já decidida duas vezes por este juízo e igualmente em duas oportunidades pelo Egrégio TJPA.

Mais do que isso, verifico que além das decisões liminares que concederam a antecipação da tutela, tal comando foi expressamente ratificado por sentença. Nesse sentido, o juízo ad quem destacou: “A execução do despejo decorre automaticamente da sentença, cuja apelação, nos termos do art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991, é recebida apenas no efeito devolutivo” (Id 160887874).

Também como observado pelo Egrégio TJPA, a suspensão temporária do cumprimento da decisão de despejo (Id 160128001) apenas se deu de forma provisória para manifestação das partes, sem qualquer revogação da decisão liminar ou do quanto estabelecido na sentença.

Por fim, as questões acerca das custas processuais, da relação jurídica contratual entre locadora e locatário, do recebimento e regularidade da caução, do confinante, dentre outras já foram decididas por este juízo e ratificadas em segundo grau, não havendo, assim, qualquer óbice ao cumprimento da ordem judicial.

Isto posto, RESOLVO:

1. Determino o imediato cumprimento da referida tutela de urgência, inclusive com expedição de mandado de desocupação coercitiva, autorizando o emprego proporcional de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.245/91, observado que a parte autora já comprovou o recolhimento das custas processuais.

2. Considerando o ato ordinatório de Id 158940227, certifique a 3ª UPJ a sua efetiva publicação, intimação e eventual decurso do prazo da parte recorrida / autora para contrarrazões à apelação, no prazo legal.

Acaso já intimada sem que haja resposta, de tudo certificado, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º, do CPC.

3. Diferentemente, acaso não intimada a parte autora, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões à apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, de tudo certificado, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º, do CPC.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito em exercício

Narram os autos que
KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN
ajuizou a
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM PEDIDO DE LIMINAR
contra
FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO
, com o objetivo de
retomar a posse de imóvel comercial localizado na Rua João Alfredo, n. 111, bairro Campina, Belém/PA
.

Alega a parte autora que:

· As partes firmaram contrato de locação para fins
não residenciais
em 01/05/2020, com início da vigência em 01/04/2020 e término previsto para 31/03/2021, conforme cláusula quarta do instrumento contratual;

· Findo o prazo contratual, o contrato prorrogou-se automaticamente por prazo
indeterminado
, conforme previsto na legislação aplicável;

· Em
18/09/2024
, a autora
notificou extrajudicialmente
o réu para desocupação do imóvel no prazo legal de 30 dias, ou seja, até
18/10/2024
, conforme comprova a notificação juntada aos autos;

· Apesar da notificação e do decurso do prazo, o réu
permaneceu no imóvel
, sem qualquer consentimento da autora, caracterizando posse injusta;

· Diante da negativa de desocupação espontânea, não restou alternativa senão a propositura da presente ação de despejo.

Relata que, apesar do locatário ter recebido, em 18/09/2024, a notificação para desocupar o imóvel objeto da locação até 18/10/2024, o imóvel em questão não foi desocupado, permanecendo o Réu no mesmo, porém, sem o consentimento da Autora.

Argumenta que:

· O contrato de locação não residencial em questão encontra-se prorrogado por prazo indeterminado, o que autoriza o locador, nos termos do
art. 57 da Lei 8.245/1991
, a denunciar o contrato de forma imotivada, mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 dias;

· Foram
rigorosamente observados os requisitos legais
para o ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia, conforme exige a legislação e reitera a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça;

· Cita precedentes do STJ e tribunais estaduais confirmando a obrigatoriedade da notificação prévia para validade da ação de despejo fundada em denúncia vazia.

Sustenta ainda que:

· Estão presentes os requisitos para
concessão de liminar de despejo
, nos termos do
art. 59, §1º, VIII da Lei 8.245/91
, visto que:

o O contrato é de locação não residencial;

o Houve notificação extrajudicial comunicando o desejo de retomada;

o A ação foi proposta dentro do prazo legal de até 30 dias após o término do prazo concedido na notificação para desocupação;

o A autora se compromete a prestar caução equivalente a três meses de aluguel, conforme exigido para a concessão da medida liminar;

· Ressalta que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, não é necessário comprovar urgência ou risco de dano irreparável em ações de despejo por denúncia vazia com pedido liminar, bastando o preenchimento dos requisitos legais específicos.

Por fim, requer que:

·
Seja concedida liminarmente a desocupação voluntária
do imóvel pelo réu no prazo de 15 dias, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, sob pena de desocupação compulsória, autorizando-se o
uso de força policial e arrombamento
, se necessário;

· Seja o
réu citado por oficial de justiça
para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

· Ao final, seja
ratificada a liminar
, ou, caso não concedida inicialmente,
julgada procedente a ação
, decretando-se o despejo e a consequente imissão da autora na posse do imóvel;

· Seja o réu condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
;

· Caso o imóvel já esteja desocupado no momento da diligência do oficial de justiça,
seja a autora imitida imediatamente na posse
, conforme art. 66 da Lei do Inquilinato.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de
AÇÃO DE DESPEJO
ajuizada por
MARIA MARLY OLIVEIRA DE SOUZA
em face de
AGOSTINHO CORREA FARIAS,
todos qualificados na inicial.

Em síntese, os requerentes afirmam que celebraram contrato locatício com a requerida pelo prazo de 48 meses do Salão de Uso Comercial (SUC) nº 79, localizado no empreendimento Shopping Bosque Grão-Pará, pelo prazo de 48 meses com término em 19.03.2023 e que após o termo final do contrato, a locação persistiu. Alega ainda, que no dia 21.08.2023 enviou notificação extrajudicial para a requerida pugnando pela desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, o que não ocorreu. Requer liminarmente, com fundamento no art. 59, §1º, inciso VIII da Lei nº 8245/91, a desocupação do imóvel objeto do contrato no prazo de 15 dias.

É o breve relatório.
DECIDO.

Acerca da concessão do pedido liminar de despejo, o art.59, §1º, IX da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991)

dispõe que:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada

Tal dispositivo legal regula os casos de denúncia vazia em contrato de locação não residencial.

Assim, considerando que a notificação foi realizada em 18 de setembro de 2024 (Id. 131381309 - Pág. 1) com prazo de 30 dias para a desocupação sem que tenha ocorrido, resta preenchido o pressuposto previsto no artigo 59, §1º, VIII da lei de locação, vez que, o ajuizamento se deu no trintídio legal.

Em se tratando de imóvel objeto de locação não residencial por prazo indeterminado, cabível o deferimento da liminar, desde que, prestada a caução estipulada no artigo 59, §1º da Lei do Inquilinato correspondente a 03 (três) meses de aluguel. Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINANDO. NOTIFICAÇÃO PARA RETOMADA DO IMÓVEL. PRAZO DO INCISO VIII DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO. OBSERVÂNCIA. DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 53290509720238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 19-10-2023).

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de liminar de despejo em favor da parte autora, condicionada a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, devendo a parte autora efetuar o depósito judicial no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o pagamento nos autos.

Expeça-se mandado intimando o(a) requerido(a) para desocupar o imóvel em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de despejo forçado.

CITE-SE o requerido para que apresente contestação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, consoante determinação do artigo 344 do CPC.

Com a apresentação da resposta, intime-se a parte autora para que se manifeste em sede réplica.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Inconformado FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO recorre a esta instância alegando que ocupa o imóvel desde 2003, inicialmente por contrato firmado com o antigo proprietário, Sr. Nagib Tuma, sendo que parte do bem foi arrematada em leilão pelo genitor da agravada em 2004, permanecendo o imóvel como um único bloco construtivo indivisível.

Sustenta que a desocupação parcial, sem adaptações prévias na outra parte do imóvel, inviabiliza a continuidade da atividade comercial exercida no local e causa risco de dano irreparável. Alega que estruturas essenciais à atividade estão situadas na porção objeto da ação.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a imissão na posse da agravada.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 25786040.

Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo no ID 26362093.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 26602014.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 26956596.

Em 27/06/2025, o Colegiado apreciou o recurso, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO PRESTADA. LIMINAR MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de desocupação em ação de despejo fundada em denúncia vazia, proposta pela locadora após notificação extrajudicial do locatário para desocupação de imóvel comercial situado na Rua Conselheiro João Alfredo, n. 111, Belém/PA.

2.

O agravante sustenta a indivisibilidade física do imóvel e o risco à continuidade de suas atividades comerciais em razão da ocupação contígua por contratos distintos.

II. Questão em discussão

3. Examina-se se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar prevista no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991 e se eventual dificuldade estrutural decorrente da contiguidade de imóveis impede a desocupação.

III. Razões de decidir

4. A notificação para desocupação foi realizada com antecedência mínima de 30 dias, conforme exigido pelo art. 57 da Lei do Inquilinato, sendo proposta a ação dentro do prazo legal.

5. A liminar foi corretamente deferida, condicionada à prestação de caução de três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

6. A indivisibilidade alegada pelo agravante não impede o exercício do direito de retomada do imóvel pela locadora, cujo contrato é autônomo e abrange exclusivamente o imóvel nº 111.

7. A jurisprudência reconhece a validade da desocupação por denúncia vazia em contratos não residenciais por prazo indeterminado, ainda que existam dificuldades práticas para separação estrutural.

8. O perigo de dano irreparável alegado pelo agravante decorre do risco jurídico ordinário da locação e não afasta a aplicação do regime legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de liminar de despejo em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, desde que notificado o locatário com antecedência mínima de 30 dias e proposta a ação no trintídio legal. 2. Dificuldades práticas decorrentes da contiguidade com outros imóveis não impedem a retomada do bem locado por denúncia vazia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 57 e 59, §1º, VIII; CPC, arts. 335, 344 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 53290509720238217000, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 19/10/2023.

Opostos Embargos de Declaração no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805749-27.2025.8.14.0000, o recurso foi rejeitado, com o trânsito em julgado certificado em 09/09/2025.

Em 16/09/2025, o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, prolatou sentença nos seguintes termos:

(...)

A controvérsia gira em torno do direito da autora de retomar o imóvel, mediante denúncia vazia, e da admissibilidade da reconvenção apresentada pelo réu. A matéria é predominantemente de direito e encontra-se suficientemente instruída com os documentos juntados, sendo desnecessária a dilação probatória (art. 355, I, CPC).

O contrato firmado entre as partes encerrou-se em 31/03/2021, prorrogando-se por prazo indeterminado. A autora, observando a regra do art. 57 da Lei nº 8.245/1991, notificou extrajudicialmente o réu para desocupação no prazo de 30 dias, notificação recebida em 18/09/2024.

Decorrido o prazo legal sem a desocupação, a autora exerceu legitimamente seu direito potestativo de denúncia vazia, não cabendo ao locatário opor resistência fundada em suposta indivisibilidade física do imóvel, questão que não obsta a retomada da posse.

Assim, a pretensão da autora deve ser acolhida.

Da reconvenção

O réu apresentou reconvenção para pleitear indenização por fundo de comércio e reformas estruturais antes da desocupação.

Contudo, a reconvenção não se mostra adequada ao rito da ação de despejo. Conforme entendimento consolidado, admitir reconvenção em ações de despejo tem o condão de causar tumulto processual e retardar a prestação jurisdicional, que, por sua natureza, deve ser célere. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RECONVENÇÃO . INADMISSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL. 1. Agrava a parte ré da decisão que indeferiu liminarmente a sua reconvenção, por entender o Juízo a quo ser desnecessária a via eleita para postular compensação e danos morais . 2. In casu, a admissão da reconvenção não contribuirá com a celeridade da prestação jurisdicional. Ao contrário, a ação de despejo por falta de pagamento que, por sua natureza, requer rápida solução do litígio, entrará na seara extensa de produção de provas, vez que a agravante pleiteia compensação material e indenização por danos morais, tendo como um dos fundamentos ofensas e agressões perpetradas pelo agravado. 3 . Além disso, na ação de despejo por falta de pagamento, ou o locatário comprova a quitação do débito ou é despejado. E, no caso dos autos, a agravante admite tanto a locação quanto a sua inadimplência, de modo que a reconvenção tem nítido intuito procrastinatório, vez que causará evidente tumulto processual. 4. Admitir a reconvenção no caso específico dos autos seria o mesmo que desrespeitar os princípios norteadores do instituto, que deve representar uma economia processual para se atingir uma célere prestação jurisdicional com o menor dispêndio possível . 5. Ademais, não há tolhimento ao direito de ação da recorrente, pois lhe é garantido o ajuizamento de demanda autônoma. 6. Desprovimento do recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00359449720198190000 201900247108, Relator.: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL))

APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Parcial procedência dos pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento das prestações inadimplidas (alugueis e encargos) e vencidas até a data da efetiva desocupação do imóvel – Irresignação da locatária centrada nas alegações de cercamento de defesa e possibilidade de apresentação de reconvenção – Descabimento – Preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito – Ação de despejo fundada na falta de pagamento cujo objeto é estreito, devendo a defesa se concentrar na demonstração do pagamento dos valores que se reputa em atraso – Ré que admite expressamente sua inadimplência – Pleitos reconvencionais voltados à condenação da locadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela lei processual, inexistindo conexão entre a ação principal e as matérias abordadas em reconvenção – Inteligência dos artigos 55 e 343 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJ-SP - AC: 10009512920198260028 SP 1000951-29.2019.8 .26.0028, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 19/01/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2021)

Além disso, a via reconvencional não é a apropriada para postular indenização pelo fundo de comércio, instituto que pressupõe preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei nº 8.245/91, não verificados no caso, pois o contrato de locação não foi pactuado por prazo determinado igual ou superior a cinco anos.

Destarte, a reconvenção deve ser indeferida liminarmente. Ressalte-se que não há prejuízo ao direito de ação do réu, que poderá ajuizar demanda autônoma para discutir eventual indenização.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Keila Karina Souto Silva Danin e, em consequência:

Decreto o despejo do réu Francisco Trajano de Menezes Filho, relativamente ao imóvel situado na Rua João Alfredo, nº 111, bairro Campina, nesta Capital, devendo o réu desocupar o bem no prazo legal, sob pena de despejo forçado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Indefiro liminarmente a reconvenção, por se mostrar incabível no rito da ação de despejo, sem prejuízo de ajuizamento de ação autônoma pelo réu.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (157470397 – Sentença – 24/09/2025).

Inconformado
Francisco Trajano de Menezes Filho
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra sentença que decretou sua imediata desocupação do imóvel situado na Rua João Alfredo, nº 111, em ação de despejo por denúncia vazia ajuizada por
Keila Karina Souto Silva Danin
.

Inicialmente, defende a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, diante do risco de
dano grave e irreversível
decorrente da execução imediata da sentença, como o encerramento das atividades de sua empresa, que funciona no local há mais de 20 anos, gerando empregos e cumprindo relevante função social.

No mérito, Francisco alega que o imóvel é
estruturalmente indivisível
, sendo parte de uma construção única e compartilhada com outro imóvel de titularidade diversa, o que inviabiliza o cumprimento imediato da ordem de despejo sem prévia realização de
obras estruturais de segregação
(paredes, escadas e banheiros).

Sustenta que a sentença ignorou essa realidade fática e também
deixou de apreciar seu direito à indenização pelo fundo de comércio
, conforme previsto na Lei do Inquilinato, em razão da ocupação prolongada, investimentos realizados e clientela consolidada ao longo de duas décadas.

Ao final, o apelante requer a
reforma total da sentença
, com a concessão de indenização correspondente a
36 meses de aluguel
, e que seja estabelecido
prazo de até 12 meses
para que a Apelada promova as reformas necessárias para a desocupação digna e planejada do imóvel.

Alternativamente, pleiteia
prazo mínimo de 90 dias
para desocupação, condicionada à execução das obras por parte da Apelada, além da
condenação desta ao pagamento de custas e honorários advocatícios
. (158424434 - Apelação)

O
Espólio de Nagib Tuma
peticiona no Id. 159982271, na condição de
proprietário do imóvel contíguo e estruturalmente indivisível
ao objeto da ação de despejo, requer a
suspensão imediata do mandado de despejo e dos atos executivos
, apontando graves vícios processuais, como a
nulidade da caução prestada
(sem outorga uxória e sobre bem já alienado) e a
ausência de quitação das custas iniciais
.

Informa ainda que jamais foi citado, apesar de diretamente afetado, e solicita a
expedição de certidões processuais
pertinentes, bem como a
nulidade dos atos praticados com base em vícios de ordem pública
.

Requer prazo para apresentação de razões mais amplas e que todas as futuras intimações sejam dirigidas ao seu patrono (159982271 - Petição).

Em 29/10/2025, o Juiz da 15ª Vara Cível de Belém determinou a
suspensão do cumprimento do mandado de despejo
(ID 158967949) e
intimou as partes a se manifestarem, em 5 dias, sobre os fatos alegados no ID 159982271
, antes de nova decisão (160128001 - Decisão).

O
Espólio de Nagib Tuma
interpôs
Agravo de Instrumento com pedido urgente de tutela recursal
contra a decisão interlocutória de ID
160128001
, proferida pela 15ª Vara Cível de Belém/PA.

Alega que o juízo de 1º grau, mesmo após proferir sentença,
usurpou sua competência ao tentar “sanear” o processo
— que seria
nulo desde a origem
por ausência de pagamento integral das custas iniciais e por caução
nula e fraudulenta
(sem outorga uxória e sobre bem alienado).

Sustenta ainda que houve
tentativa irregular de cumprimento provisório de sentença
, sem instauração de incidente próprio.

Diante disso, requer liminarmente a
suspensão da decisão agravada
, a
expedição de contramandado para sustar o despejo (ID 158967949)
e, no mérito, a
nulidade absoluta do processo
, com extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Nagib Tuma, na condição de terceiro interessado/confinante, contra decisão interlocutória (ID 160128001) proferida nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada por Keila Karina Souto Silva Danin em face de Francisco Trajano de Menezes Filho, após a prolação de sentença de mérito que decretou o despejo do réu.

2. O agravante sustenta a nulidade absoluta do processo, alegando ausência de pagamento integral de custas iniciais, caução prestada sem outorga uxória e sobre bem já alienado, além da inexistência de citação de proprietário de imóvel contíguo estruturalmente indivisível.

3. Requereu liminarmente a suspensão do mandado de despejo e, no mérito, a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, após sentença, suspende o cumprimento de mandado de despejo e abre prazo para manifestação das partes sobre vícios apontados por terceiro interessado.

5. Examina-se também a existência de interesse recursal do agravante diante do teor favorável da decisão impugnada.

III. Razões de decidir

6. O agravo de instrumento não é cabível no caso concreto, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida após sentença definitiva que decretou o despejo.

7. A execução do despejo decorre automaticamente da sentença, cuja apelação, nos termos do art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991, é recebida apenas no efeito devolutivo.

8. A decisão agravada apenas suspendeu temporariamente o cumprimento do mandado de despejo (ID 158967949) e intimou as partes a se manifestarem sobre petição do próprio agravante (ID 159982271), sem causar qualquer prejuízo processual imediato ou gravame à sua esfera jurídica.

9. Diante da ausência de gravame atual e da inadequação da via recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida após sentença definitiva, salvo nas hipóteses legais. 2. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada é favorável à pretensão do recorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §1º, V; 1.015; 1.012, §3º; 932, III; Lei nº 8.245/1991, arts. 57, 58, V e 59, §1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 53290509720238217000, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 19/10/2023.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823638-91.2025.8.14.0000)

Alega a parte autora que:

O
ESPÓLIO DE NAGIB TUMA
, legítimo proprietário do imóvel n.º 93, ingressou no processo originário na condição de terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC, em razão da
indivisibilidade física e estrutural entre o imóvel objeto da ação de despejo (n.º 111) e o seu próprio imóvel (n.º 93)
, ambos localizados na Rua Conselheiro João Alfredo.

A decisão agravada (ID 162586429), proferida em 04/12/2025 pelo juiz cooperador,
revogou tacitamente a suspensão anteriormente determinada pelo juízo natural
, autorizando o
despejo imediato com uso de força policial e arrombamento
,
sem intimação do agravante
, embora ele tenha sido o responsável pelas impugnações que haviam motivado a suspensão anterior.

O despejo coercitivo está previsto para ocorrer
a partir do dia 12 de dezembro de 2025
, com iminente execução ainda no plantão judicial, podendo gerar
danos irreversíveis
à estrutura do imóvel do agravante e sua posse legítima.

Argumenta que:

A
decisão agravada viola o princípio do juiz natural
(art. 5º, LIII e XXXVII, da CF) e a
Resolução CNJ nº 350/2020
, pois
não houve intimação prévia sobre o ato de cooperação judiciária
que conferiu poderes ao magistrado cooperador, em afronta ao art. 3º da referida Resolução.

Houve também
violação aos princípios do contraditório e da não surpresa
(arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que a decisão autorizou o despejo com base em substituição de caução (de imóvel para dinheiro),
sem permitir manifestação do agravante
, mesmo sendo fato novo.

A
execução provisória do despejo
está fundada em caução
insuficiente
, contrariando o art. 64 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que exige caução
entre 6 e 12 meses de aluguel
, enquanto foi prestada caução de apenas
3 meses
.

A
estrutura física indivisível dos imóveis
(conforme laudos técnicos anexados)
torna o cumprimento da ordem de despejo materialmente impossível sem violação à propriedade de terceiro
, havendo risco real de
esbulho possessório judicial
contra o Espólio de Nagib Tuma.

Sustenta ainda que:

Há
prova documental da mobilização para cumprimento forçado do despejo
, incluindo mensagens de WhatsApp entre a patrona da autora e o oficial de justiça.

O processo
não observou requisitos mínimos de validade processual
, pois o despejo foi reativado sem análise das nulidades anteriormente suscitadas, como o pagamento intempestivo das custas processuais iniciais e a invalidade da caução anterior (imóvel já alienado e sem outorga uxória).

O próprio juízo titular já havia reconhecido a necessidade de suspensão
para saneamento do feito, sendo indevida a revogação tácita promovida por juiz cooperador, ainda mais sem intimação das partes.

Por fim, requer que:

Seja
concedido liminarmente, em sede de plantão judiciário
, o
efeito suspensivo ativo
ao agravo de instrumento, a fim de suspender o mandado de despejo coercitivo (inclusive o uso de força policial e arrombamento) até ulterior deliberação do juízo natural.

Seja determinado o
recolhimento imediato do mandado de despejo
, comunicando-se com urgência a Central de Mandados, Oficial de Justiça e juízo de origem.

Subsidiariamente
, que a execução provisória do despejo seja condicionada à
prestação de caução complementar e idônea
, no valor mínimo de 6 a 12 meses de aluguel, e à
realização de perícia para delimitação física entre os imóveis
.

Ao final, pugna pelo
provimento total do Agravo de Instrumento
, com a
reforma da decisão interlocutória
, a decretação das nulidades apontadas e a
manutenção da suspensão da ordem de despejo até o saneamento do processo
.

Em sede de plantão judiciário, a Desembargadora Anete Marques deferiu
tutela recursal de urgência
no Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Nagib Tuma
, suspendendo
imediatamente os efeitos da decisão que autorizava o despejo coercitivo com arrombamento
, por risco de
dano irreparável
ao imóvel de terceiro.

O
Espólio de Nagib Tuma
comunica ao Tribunal o
descumprimento da liminar
concedida no Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000, que
determinava a imediata suspensão do despejo e o recolhimento do mandado coercitivo
.

Diz que apesar da decisão clara e urgente,
nenhuma medida foi efetivamente cumprida
: o mandado continua ativo, a Central de Mandados não recebeu comunicação formal e a UPJ insiste em encaminhar os autos ao juízo de origem, ignorando a autoridade da decisão do TJPA.

Diante disso, requer
providências imediatas
, incluindo expedição de mandado de intimação por Oficial de Justiça do 2º grau, com determinação para cessar qualquer ato de despejo,
sob pena de desobediência e responsabilização funcional
.

A Agravada
Keila Karina Souto Silva Danin
opôs
Embargos de Declaração
contra a decisão liminar que suspendeu o despejo, alegando
três omissões
: (1)
violação ao princípio do juiz natural
, pois o Agravante teria deliberadamente aguardado o plantão da Desembargadora Anete, ignorando a prevenção da Desa. Maria Filomena; (2)
afronta à coisa julgada
, já que as mesmas questões já teriam sido decididas em Agravo anterior transitado em julgado; e (3)
inadequação da via eleita
, por ser incabível agravo de instrumento após sentença que confirmou a liminar.

Acusa ainda o Agravante de
litigância de má-fé
, por manipular a distribuição do recurso, alterar fatos e tumultuar o processo. Pede:
anulação da liminar
,
restabelecimento do despejo com urgência
, aplicação de
multa por má-fé
e autorização de
força policial para cumprimento da ordem
.

O Desembargador
Leonardo de Noronha Tavares
reconheceu a
minha prevenção
para julgar o Agravo de Instrumento nº 0827384-64.2025.8.14.0000, pois ela já havia relatado recurso anterior (nº 0805749-27.2025.8.14.0000) nos mesmos autos originários. Determinou a
redistribuição do feito à magistrada preventa
, conforme o art. 930 do CPC e art. 116 do RITJPA.

No Id. 32834650, acolhi os embargos de declaração opostos por
KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN, com efeitos infringentes, para
REVOGAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO

que havia suspendido o despejo coercitivo.

Certifica-se que transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em 08/04/2026,
ESPÓLIO DE NAGIB TUMA
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 35310000
).

Considerando ser caso de possibilidade de sustentação oral pelo advogado peticionante, retire-se o presente feito da pauta de julgamento da 11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado.

Deferido o pedido de retirada.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 18ª Sessão Ordinária

a realizar-se no dia 23-06-2026, às 09:30.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Cuida-se de requerimento de sustentação oral formulado nos autos do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, oriundo de
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
ajuizada por
KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN
em face de
FRANCISCO TRAJANO DE MENEZES FILHO
, no qual o
ESPÓLIO DE NAGIB TUMA
, na qualidade de terceiro interessado e proprietário de imóvel contíguo ao bem objeto da lide, insurge-se contra decisão que determinou o imediato cumprimento da ordem de despejo, com expedição de mandado de desocupação coercitiva, visando à retirada do feito da pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial.

O pedido não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em agravo de instrumento constitui hipótese excepcional, admitida apenas quando o recurso for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência,
in verbis
:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses:

(...)

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.”

No caso concreto, o agravo de instrumento tem origem em decisão proferida na fase de cumprimento da ordem de despejo decorrente de sentença prolatada em ação de despejo por denúncia vazia, não versando sobre tutela provisória de urgência nem de evidência, circunstância que afasta o cabimento da sustentação oral.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – pedido de pesquisas de bens de empresa antes da conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – e determinada a inclusão dos sócios da autora no polo passivo - decisão de indeferimento – recurso da exequente – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL COM VISTAS À SUSTENTAÇÃO ORAL Nos termos do artigo 22, § 1º do Provimento CSM nº 2564/2020, em regra os julgamentos deste E. Tribunal devem ser realizados em sessão permanente e virtual, ressalvados os casos em que as partes se oponham ao julgamento virtual, hipótese em que o feito será julgado em sessão realizada por videoconferência. Quanto à realização de sustentação oral na sessão de julgamento, as hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 146, § 4º, do Regimento Interno deste E. Tribunal. Caso a parte se oponha ao julgamento do recurso em sessão permanente e virtual a fim de realizar sustentação oral e esta não seja cabível na espécie, é admissível o julgamento virtual do feito, com vistas à celeridade e à razoável duração do processo. (...) Em agravo de instrumento, somente se admite a sustentação oral caso o recurso tenha sido interposto contra decisão que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, nos termos dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4º do Regimento Interno deste E. Tribunal. (...) Não cabimento, uma vez que não se admite sustentação oral no presente caso.” (TJSP, AI nº 2134828-30.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2022).

Registre-se, ademais, que o presente recurso decorre de controvérsia relacionada ao cumprimento da ordem judicial de despejo e às alegações de nulidades processuais suscitadas por terceiro interessado, hipótese que não se enquadra entre aquelas previstas no art. 937 do Código de Processo Civil para fins de sustentação oral.

Dessa forma, inexistindo previsão legal para sustentação oral na espécie,
INDEFIRO
o requerimento formulado.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto dirigido contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, hipótese expressamente admitida pelo legislador como exceção ao regime de taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame de mérito.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia submetida à apreciação desta instância já foi exaustivamente analisada em momento anterior, tanto em sede de agravo de instrumento quanto em embargos de declaração, tendo o Colegiado firmado orientação clara e vinculante no âmbito do presente processo no sentido da plena validade da liminar de despejo concedida com fundamento no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, bem como da irrelevância jurídica da alegada indivisibilidade fática do imóvel para obstar a retomada do bem locado.

Não se trata, portanto, de matéria nova, mas de tentativa de rediscussão de questões já definitivamente enfrentadas, inclusive com trânsito em julgado no agravo de instrumento anteriormente interposto, o que atrai a incidência dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da vedação à reiteração de insurgências sobre idêntico núcleo fático-jurídico.

Nesse contexto, as alegações deduzidas pelo agravante — notadamente aquelas relativas à nulidade da caução, à ausência de intimação, à suposta violação ao contraditório, à indivisibilidade estrutural do imóvel e ao risco de dano ao bem confinante — não se mostram aptas a infirmar a higidez da decisão agravada, seja porque já foram objeto de apreciação judicial anterior, seja porque não possuem o condão de afastar a eficácia de título judicial válido e eficaz.

Com efeito, a sentença proferida nos autos originários assentou, com precisão, a legitimidade da denúncia vazia e a regularidade do procedimento adotado, consignando que:

“A controvérsia gira em torno do direito da autora de retomar o imóvel, mediante denúncia vazia, e da admissibilidade da reconvenção apresentada pelo réu. A matéria é predominantemente de direito e encontra-se suficientemente instruída com os documentos juntados, sendo desnecessária a dilação probatória (art. 355, I, CPC).

O contrato firmado entre as partes encerrou-se em 31/03/2021, prorrogando-se por prazo indeterminado. A autora, observando a regra do art. 57 da Lei nº 8.245/1991, notificou extrajudicialmente o réu para desocupação no prazo de 30 dias, notificação recebida em 18/09/2024.

Decorrido o prazo legal sem a desocupação, a autora exerceu legitimamente seu direito potestativo de denúncia vazia, não cabendo ao locatário opor resistência fundada em suposta indivisibilidade física do imóvel, questão que não obsta a retomada da posse.

Assim, a pretensão da autora deve ser acolhida.

(...)

Destarte, a reconvenção deve ser indeferida liminarmente. Ressalte-se que não há prejuízo ao direito de ação do réu, que poderá ajuizar demanda autônoma para discutir eventual indenização.”

A partir desse contexto, verifica-se que a sentença confirmou expressamente a liminar de despejo, consolidando o direito potestativo da parte locadora à retomada do imóvel. A controvérsia, portanto, desloca-se do plano cognitivo para o executivo, sendo a ordem de desocupação consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional definitivo.

Incide, aqui, com plena força normativa, o disposto no art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/1991, segundo o qual os recursos interpostos contra sentença em ações de despejo são recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, o que evidencia a intenção legislativa de conferir máxima efetividade à tutela possessória do locador.

Corrobora esse entendimento o regime do cumprimento provisório da sentença, previsto no art. 520 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente (...);
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença (...).”

Desse modo, a execução do despejo não constitui ato discricionário do juízo, mas decorrência direta e imediata da sentença eficaz, inexistindo espaço para rediscussão incidental de matérias já decididas, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

Ademais, a decisão agravada limitou-se a dar efetividade a comandos judiciais anteriores, regularmente constituídos e reiteradamente confirmados pelas instâncias competentes, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso.

No que concerne às alegações de nulidades processuais suscitadas pelo agravante, observa-se que não evidenciam vícios de ordem pública capazes de comprometer a validade do processo, além de demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Por fim, a invocação de risco de dano ao imóvel de terceiro não se sobrepõe ao direito do locador regularmente reconhecido em juízo, sobretudo quando ausente demonstração concreta de violação direta à esfera jurídica do agravante, sendo eventual prejuízo matéria a ser discutida em ação própria.

Diante desse cenário, revela-se escorreita a decisão agravada, que observou fielmente o arcabouço normativo aplicável e deu adequada concretude ao título judicial formado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto em consonância com a legislação de regência e com o entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal.

É o voto.

À Secretaria, para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026